Tribunal: TJES
Processo: 5007247-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007247-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUREA DE OLIVEIRA FARONI
AGRAVADO: CIELO S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
AUREA DE OLIVEIRA
FARONI
contra a r. decisão de id. 14565705

(dos autos originários) integrada pela decisão de id. 16081297 (dos autos originários)

que, nos autos da “ação de cobrança c/c pedido indenizatório por danos materiais e morais c/c pedido de antecipação de tutela” ajuizada por ela em face de
CIELO S.A.
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 3086694) alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita

Requereu o provimento do recurso para que sejam concedidos a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 3086694 – fls. 9).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido (id. 3091753).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

O presente feito não comporta o uso da sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R
ELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
AUREA DE OLIVEIRA
FARONI
contra a r. decisão de id. 14565705

(dos autos originários) integrada pela decisão de id. 16081297 (dos autos originários)

que, nos autos da “ação de cobrança c/c pedido indenizatório por danos materiais e morais c/c pedido de antecipação de tutela” ajuizada por ela em face de
CIELO S.A.
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 3086694) alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita

Requereu o provimento do recurso para que sejam concedidos a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 3086694 – fls. 9).

Pois bem.

De início destaco que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Por sinal, o Código de Processo Civil estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º) e que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (art. 99, § 2º).

No caso, não há elementos que infirmam a declaração de hipossuficiência econômica deduzida pela agravante (id. 13643318 dos autos originários), que se qualifica como cabeleireira e apresentou declaração de Imposto de Renda constando informação de percepção anual de R$ 30.589,08 (trinta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oito centavos).

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pela ora agravante, o que corrobora, em meu sentir, o deferimento da gratuidade da justiça na origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor da recorrente no bojo da ação de origem (nº 5009248-29.2022.8.08.0035).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. - O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. - No caso, as provas dos autos não infirmam a declaração da agravante de que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

3. - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.